Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739677-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA GOMES PONTE AGRAVADO: GABRIEL GOMES PONTE, M. A. P., RAPHAEL SEVERINO BONADIO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator